Tribunal: TJMT
Processo: 0015716-90.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015716-90.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FRANCISCO RODRIGUES DE MENEZES PIMENTEL - CPF: 126.515.081-87 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

É entendimento jurisprudencial pacífico que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório.

In casu,
verifica-se que o óbito da parte executada ocorreu antes do ajuizamento da ação de Execução Fiscal.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Execução Fiscal n° 0015716-90.2014.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação (id.
204231655
), nos seguintes termos:

“Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
FRANCISCO RODRIGUES DE MENEZES PIMENTEL
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DA INFORMAÇÃO DO ÓBITO DO EXECUTADO

Verifica-se que consulta ao sistema Infoseg, fora constatada a informação de óbito do executado no ano de 2009, conforme documento anexo.

Ademais, a citação do executado ainda não tinha sido efetivada, tanto que fora expedido citação por edital em 2015, sendo assim, restou comprovado que o óbito da executada deu-se antes da citação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes da citação.

{...}

Portanto, a ação proposta contra pessoa falecida antes da citação válida, que não tem capacidade de estar em juízo, bem como não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, pois pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação, o que implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, certo é que não poderia a ação ter sido ajuizada em seu desfavor, isto porque, a pessoa falecida não tem capacidade de estar em juízo, no presente caso, figurar no polo passivo.

O ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução quando se tratar de falta de pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por outro lado, considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

O apelante alega, em apertada síntese, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do
de cujus,
fundamentando o cabimento nos termos dos arts. 110 e 778, § 1o, II, ambos do Código de Processo Civil (id.
204231659
).

Sem contrarrazões, diante da ausência de advogado constituído pela parte contrária (id.
204231661
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR: DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Rondonópolis, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Execução Fiscal n° 0015716-90.2014.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação.

Extraem-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de Execução Fiscal n° 0015716-90.2014.8.11.0003 em desfavor de
FRANCISCO RODRIGUES DE MENEZES PIMENTEL
, objetivando o recebimento de crédito fiscal, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, descritos nas CDAs 24608/2012, 23254/2013, 18009/2012, 17749/2013, 18131/2012, 17848/2013, 25570/2012 e 24086/2013.

O processo foi extinto sem resolução do mérito, em virtude da descoberta do falecimento do executado em data anterior ao ajuizamento da ação, conforme documento de id.
204231656
.

Pois bem, de início, faço constar que é fato incontroverso que o executado, já mencionado, veio a
óbito em 2009
(id.
204231656
), aos 71 anos de idade, portanto,
03 (três) anos antes do lançamento do primeiro débito na CDA 24608/2012
, e
05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação expropriatória fiscal
, protocolada em
26/09/2014
, desmerecendo nesse ponto maiores discussões.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já salientou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE
. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

{...}.

3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a
actio
foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...)
Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil.
(...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado
" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no polo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ). Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui
o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

{...}.

(REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021. - negritei).

Além disso, é o atual entendimento desta corte,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
-
REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO
–
IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1018630-95.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024 - negritei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC
–
FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
–
INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO
–
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO
–
IMPOSSIBILIDADE
– ÔNUS DO CREDOR REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA PROVIDENCIAR A CERTIDÃO DE ÓBITO E LOCALIZAR OS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório.

2.
In casu
, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3.
Outrossim,

embora a Fazenda Pública alegue a falta de comprovação do óbito da parte executada e requeira a reforma da decisão, a fim de dar prosseguimento ao processo, é importante ressaltar que cabe ao credor realizar diligências para providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir a demanda executiva.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 0008919-35.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024 – negritei).

Portanto, não há falar em redirecionamento da Execução Fiscal em face do espólio do executado e/ou seus herdeiros, tendo em vista que o falecimento deste ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação, consequentemente, impossibilitando a sua citação, sendo assim, a sentença recorrida não necessita de alterações, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024